Tribunal: TJES
Processo: 5005218-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005218-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO HELENO VIANA
AGRAVADO: MARIA CLARA BAZONI ALTOE ALVARENGA VIANA e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005218-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO HELENO VIANA

AGRAVADOS: MARIA CLARA BAZONI ALTOÉ ALVARENGA VIANA, J. B. A. V. E H. A. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Breno Heleno Viana contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes que, nos autos da ação de execução de alimentos autuada sob nº 0002345-29.2020.8.08.0069 ajuizada por João Breno Altoé Viana e Helena Altoé Viana, menores impúberes representados por sua genitora Maria Clara Bazoni Altoé Alvarenga Viana, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita ao agravante e decretou sua prisão civil domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Sustenta o agravante que: (1) a réplica apresentada na ação de alimentos nº 0001478-36.2020.8.08.0069 é intempestiva; (2) houve cerceamento de defesa, eis que o MM. Juiz de 1º Grau deixou de analisar seus argumentos de revisão dos alimentos; (3) a mãe dos menores litiga de má-fé, haja vista que prestou informações falsas em juízo; (4) a genitora tem estilo de vida incompatível com o que apresenta em Juízo, considerando a habitualidade com que realiza viagens caras, compras de roupas de grife e passeios em lanchas; (5) não se pode presumir que esteja ocultando seu patrimônio; (6) não é proprietário da pessoa jurídica Nil Regi Indústria e Comércio de Alimentos LTDA.; (7) os carros não são de sua propriedade, mas de seu genitor, e utiliza-os na qualidade de filho e usufrutuário de tais bens; (8) as crianças frequentam escola pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim; (9) o MM. Juiz de 1º Grau é suspeito e sua decisão deve ser anulada; (10) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; e (11) não é possível o pagamento total dos valores pretendidos, devendo ser reconhecida sua boa fé. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1700801 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nos Id. 1736984 o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que: (1) a decisão não enfrenta suficientemente os pontos trazidos no pleito; (2) a réplica apresentada é intempestiva; e (3) a genitora litiga de má-fé. Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas os vícios apontados.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 1761892), os agravados alegam que: (1) a irresignação do agravante inclui matérias que não podem ser alvejadas por agravo de instrumento, tais como: o mérito da causa, suspeição do magistrado, suposta intempestividade da réplica (ocorrida em outro processo: ação de alimentos nº 0001478-36.2020.8.08.0069 e não o de execução onde foi prolatada a decisão ora atacada); (2) o agravante não fez prova da sua atual condição financeira; (3) não houve decretação de privação de liberdade de modo irresponsável e ilegal; (4) é o próprio agravante que se intitula sócio-proprietário da Padaria Nil Regi em sua página do
Facebook
; (5) o recorrente foi intimado e teve ciência de que contra ele foi ajuizada uma ação de alimentos nº 0001478-36.2020.8.08.0069 no dia 11/10/2020 e, muito estranhamente, o faturamento da empresa do executado foi a zero no mês subsequente desta intimação; (6) a alegação de intempestividade da réplica não é suscetível de reforma pela via do agravo; (7) aludida réplica foi praticada nos autos da ação de alimentos nº 0001478-36.2020.8.08.0069, e não na ação de execução no bojo da qual foi expedido o decreto de prisão; (8) não há que se falar em cerceamento de defesa ou inércia do MM. Juiz de 1º Grau ao não analisar o pedido de revisão de alimentos, pois o agravante o fez em sede de justificativa na ação de execução de alimentos; e (9) é leviana a acusação de suspeição do Magistrado. Requerem o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 1761895), os embargados requerem o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento dos aclaratórios e, eventualmente, seu desprovimento.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela prejudicialidade dos aclaratórios ante o julgamento do mérito do instrumental (Id. 1931046).

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005218-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO HELENO VIANA

AGRAVADOS: MARIA CLARA BAZONI ALTOÉ ALVARENGA VIANA, J. B. A. V. E H. A. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Observa-se que não houve prova de eventuais dívidas ou de outras despesas que comprometam a renda do agravante a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais.

Aliás, em postagens em redes sociais o próprio agravante se intitula como empresário de sucesso e proprietário da empresa Nil Regi Indústria e Comércio de Alimentos LTDA., a despeito de referida sociedade empresária estar registrada em nome de seu genitor.

Demais disso, o recorrente não comprovou que os veículos mencionados pela genitora dos menores não sejam de sua propriedade.

Tais circunstâncias, em princípio, são incompatíveis com a alegação da necessidade do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Destarte, ausente a comprovação da hipossuficiência declarada pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Subseguindo, em decisão proferida nos autos da ação de guarda, regulamentação de visitas e guarda nº 0001478/36.2020.8.08.0069 foram fixados alimentos provisórios de 02 (dois) salários mínimos, sendo 01 (um) salário mínimo para cada filho do agravante, a serem pagos até o décimo dia de cada mês.

Contudo, consta dos autos que o recorrente vem efetuando o depósito de apenas R$ 600,00 (seiscentos reais), razão pela qual os menores, representados por sua genitora, ajuizaram a ação de execução de alimentos originada, autuada sob nº 0002345-29.2020.8.08.0069.

O agravante aduz que houve preclusão na apresentação de réplica na ação de alimentos nº 0001478-36.2020.8.08.0069, eis que os agravados teriam feito carga do processo em 30/11/2020, mas protocolado réplica apenas em 17/05/2021.

Observa-se que o agravante apresentou contestação no dia 26/11/2020, os agravados se manifestaram nos autos no dia 04/12/2020, requerendo dilação de prazo para apresentar a impugnação, em razão da ausência de confecção e expedição de dois ofícios para as empresas do agravante conforme determinado em decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau. O pedido foi deferido pelo no dia 12/02/2021, com o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação.

Contudo, os recorridos só tiveram acesso aos autos, com os ofícios e documentos juntados pelo agravante, no dia 11/03/2021. Esta é, portanto, a data para início da contagem do prazo. Porque os prazos processuais foram suspensos no dia 17/03/2021 e só retomaram no dia 10/05/2021 (Ato Normativo nº 36/2021), não há que se falar em intempestividade na apresentação de réplica em 17/05/2021 na mencionada ação de alimentos.

Noutra parte, sabe-se que a prisão por dívida foi banida do ordenamento jurídico brasileiro, permanecendo a hipótese de débito alimentar como exceção à regra e, por tal razão, deve ser examinada com o rigor que exigem as normas excepcionais.

A prisão civil do devedor de alimentos não tem a finalidade de puni-lo pela inadimplência, mas sim de forçá-lo a pagar o débito diante do descumprimento voluntário e inescusável da obrigação (CF, art. 5º, LXVII).

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DO PACIENTE. MEDIDA COATIVA DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. OCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE FATO.

[...]

2- A prisão civil por alimentos não é punição pelo inadimplemento, mas técnica coercitiva de natureza excepcional e que deve ser utilizada quando se revelar o meio mais apropriado para vencer a renitência do devedor.

[...]

4- Ordem concedida”.

(STJ, HC 401.887/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Ademais, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“o pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que venceram no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ”
(AgInt no HC 505.546/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019. Precedentes de idêntico teor: REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019; AgInt no HC 505.546/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Na hipótese, os agravados ajuizaram ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão civil em dezembro de 2020, eis que o agravante encontrava-se em débito alimentar desde início de outubro de 2020, ou seja, três prestações anteriores à propositura da demanda.

Em sua justificativa o agravante aduziu problemas financeiros, mas não comprovou referida situação, não tendo sequer juntado sua declaração de imposto de renda.

Em consulta à
internet
constatou-se que o agravante também é sócio da empresa Viana Indústria de Panificados Eireli, sendo que a receita bruta aferida em outubro de 2020 da aludida empresa foi de R$ 52.267,30 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).

Ressalte-se que o C. STJ também consolidou o entendimento de que o desemprego, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias serem examinadas em ação revisional ou exoneratória (HC 515.362/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Portanto, as dificuldades de solver a prestação legal não afetam a higidez do título executivo, não constituindo justificativa válida para afastar o encargo alimentar.

Aliás, importante pontuar que o recorrente sequer se insurgiu pelos meios recursais próprios contra a decisão que fixou os alimentos provisórios.

Frise-se o caráter urgente dos alimentos a serem prestados, assim como que aceitar o parcelamento proposto pelo recorrente trata-se de faculdade dos credores.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. - PRISÃO DECRETADA. ALIMENTOS. QUITAÇÃO INEXISTENTE. MINORAÇÃO INVIÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA. REVISIONAL. EVENTUAIS EFEITOS QUE RETROAGEM À CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS ANTERIORES. PARCELAMENTO. FACULDADE DO CREDOR.

- De se indeferir a ordem de habeas corpus quando inexistente comprovação de quitação integral dos débitos, uma vez que: [a] inviável a discussão, na via estreita do habeas corpus, acerca do binômio necessidade-possibilidade, salvo excepcionalidade, aqui ausente; [b] eventual provimento da revisional retroagirá apenas à data da citação, sem afetar os débitos anteriores; [c] no título executivo fora fixada verba para caso de desemprego, situação que fundamenta a pretensão de revisão; e [d] é faculdade do credor aceitar eventual parcelamento do montante devido. ORDEM DENEGADA.”

(TJSC, Habeas Corpus (Cível) n. 4028913-85.2017.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-01-2018)

“ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. CABIMENTO. 1. A via executória em curso não se presta para questionar o valor da obrigação
alimentar
, senão para aferir o montante do crédito, examinar eventuais pagamentos feitos e exigir o adimplemento da obrigação, sob pena de prisão civil.

2. Sendo a dívida
alimentar
líquida, certa e exigível, e restando indemonstrada a impossibilidade absoluta de pagar os
alimentos
, é cabível o decreto de prisão civil, que não constitui medida de exceção, senão providência prevista na lei para tornar efetiva a execução de
alimentos
que tramita na forma procedimental do art. 733 do CPC.

3. O
parcelamento
do débito constitui
faculdade
do
credor
e não direito do devedor, motivo pelo qual a irresignação é rigorosamente vazia. Recurso desprovido.”

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70065977597, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 08-10-2015)

Também não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o MM. Juiz de 1º Grau motivou adequadamente sua decisão e analisou o argumento do recorrente de impossibilidade de arcar com a prestação alimentícia.

Esclareça-se, noutra parte, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 645.640/SC, decidiu que com a perda de eficácia do art. 15 da Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), e
“diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação”
.

Afirmou que
“A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor”
.

Com base em tais razões a Terceira Turma do STJ, no julgamento do HC 645.640/SC, concedeu a ordem de forma parcial,
“apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”
.

Eis a ementa do acórdão a que faço referência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS. POSSIBILIDADE.

1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei nº 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão.

2- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar (art. 15 da Lei nº 14.010/2020). Precedentes.

3- Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.

4- Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação.

5- A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor.

6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”.

(STJ, HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)

Ressalte-se, ainda, que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em seu art. 6º recomenda expressamente
“aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”
, teve sua vigência prorrogada até 31/12/2021.

Forçoso esclarecer, pois, que a decisão agravada cumpriu o que foi decidido no julgamento no HC 645.640/SC, eis que não decretou a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado e sim sob o regime domiciliar.

Esclareça-se, noutra parte, que para o reconhecimento da litigância de má-fé (CPC, art. 80, incisos I a VII) é necessária a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Deste juízo cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso”.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1156879/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

[...]

III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1122170/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Espírito Santo, conforme os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMITIDO.

1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da litigância de má-fé, em todas as modalidades dos incisos do art. 17 do CPC⁄73, o dolo de uma parte e o prejuízo ou o dano sofrido pela outra.

2) Não restando evidenciado que houve efetivamente a alteração da verdade dos fatos, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.

[...]”.

(TJES, Apelação, 35110222334, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

“AÇÃO CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DUPLICATA - LEGIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE REQUEREU O PROTESTO - AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS” - COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA QUE ORIGINOU OS TÍTULOS E DA ENTREGA DAS MERCADORIAS.

[...]

4. A condenação por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80 do CPC⁄2015 (art. 17, CPC⁄73), pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual.

[...]”.

(TJES, Apelação, 48080072092, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016)

O fato de ter a mãe dos genitores ter asseverado que o agravante é proprietário da empresa NilRegi Indústria e Comércio de Alimentos LTDA., por si só, não comprova a utilização maliciosa do processo ou violação aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Destarte, ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, é indevida a condenação da genitora por litigância de má-fé.

Por fim, a alegação de suspeição do magistrado deve ser formalizada por peça autônoma, denominada exceção de suspeição, a qual será processada em apartado (CPC, art. 146).

De qualquer forma, não há indícios de suspeição do MM. Juiz de 1º Grau, sendo que o proferimento de decisões contrárias aos interesses da parte, por si só, não serve de fundamento ao pedido de suspeição do julgado.

Por essas razões, nego provimento ao recurso

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005218-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO HELENO VIANA

AGRAVADOS: MARIA CLARA BAZONI ALTOÉ ALVARENGA VIANA, J. B. A. V. E H. A. V.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
INDEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
MANTIDO – PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR – CABIMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
NÃO CABIMENTO – SUSPEIÇÃO – EXCEÇÃO EM APARTADO
.

1. Ausente a comprovação da hipossuficiência declarada pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que venceram no curso do processo (STJ, Súmula 309).

3. As dificuldades de solver a prestação legal não afetam a higidez do título executivo, não constituindo justificativa válida para afastar o encargo alimentar.

4. Sendo a dívida alimentar líquida, certa e exigível, e restando indemonstrada a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, é cabível o decreto de prisão civil, que não constitui medida de exceção, senão providência prevista na lei para tornar efetiva a execução de alimentos que tramita na forma procedimental do art. 733 do CPC.

5. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão agravada está adequadamente motivada e analisou o argumento do recorrente de impossibilidade de arcar com a prestação alimentícia.

6. Hipótese em que decisão agravada cumpriu o que foi decidido no julgamento no HC 645.640/SC, eis que não decretou a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado e sim sob o regime domiciliar.

7. Ausente o dolo ou a culpa grave, bem como a demonstração do efetivo prejuízo à parte, é indevida a condenação da genitora por litigância de má-fé.

8. A alegação de suspeição do magistrado deve ser formalizada por peça autônoma, denominada exceção de suspeição, a qual será processada em apartado (CPC, art. 146).

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.